Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALUGUEIS. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. DESISTÊNCIA. DESOCUPAÇÃO ESPONTÂNEA. PERDA OBJETO. EXCLUSÃO PARTE. SUCUMBÊNCIA.
1. A ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora impõe a confirmação da sentença que julgou suficientemente demonstrado o débito alegado, concernente a alugueis não pagos, com fulcro no art. 373 do CPC.
2. O pagamento de prestações de aluguel se prova mediante instrumento cujos termos ou circunstâncias demonstrem haver sido paga a dívida, nos termos do art. 320 do Código Civil. A ausência de prova quanto a quitação caracteriza o inadimplemento, desde a data incontroversa até a efetiva desocupação do imóvel.
3. A desistência da ação em relação a uma das partes e a um dos pedidos não implica em sucumbência recíproca, mas em responsabilidade parcial da Autora quanto à parcela à qual desistiu, conforme a regra do art. 90 do CPC. No caso, como a desistência implicou na exclusão do locatário e do pedido a ele direcionado, concernente à desocupação do imóvel, não há que se falar em ser as fiadoras-rés vencedoras em parte. Primeiramente, porque não aperfeiçoada a relação processual em relação à parte excluída e porque a desocupação espontânea do imóvel implicou na perda superveniente do objeto relativo ao despejo.
4. Confirmada a sentença que impôs à parte Ré a integralidade dos ônus sucumbenciais, de acordo com a regra do art. 85 do CPC. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, dada a gratuidade de justiça conferida às recorrentes.
5. Apelo desprovido.